Tribunal: TJSP
Processo: 2279417-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Plano de saúde. Paciente acometido por hepatocarcinoma metastático. Médico responsável pelo tratamento prescrevera o medicamento "Regorafenibe". Óbito do recorrente noticiado. Falta de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279417-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
OSVALDO GALDINO PRADO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-86.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento no 2.279.417-86.2020.8.26.0000
Agravante:
OSVALDO GALDINO PRADO
Agravado:
BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no 47.432
Plano de saúde. Paciente acometido por hepatocarcinoma metastático. Médico
responsável pelo tratamento prescrevera o
medicamento
“Regorafenibe”.
Óbito
do
recorrente noticiado. Falta de interesse
recursal superveniente. Agravo de instrumento
prejudicado.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 53 dos autos
de origem que, em ação de obrigação de fazer envolvendo
plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência para que o
plano fornecesse o medicamento “Regorafenibe” ao agravante,
o qual está sob tratamento médico para combater câncer
maligno.
Alega o agravante que, apesar da urgência do
caso, ante o câncer maligno que o acomete, bem como por
estar em tratamento médico, o juízo “a quo” indeferiu a
tutela de urgência para que o convênio fosse compelido a
fornecer o medicamento “Regorafenibe”, cuja recusa está
lastreada na alegação de ausência de previsão no rol de
procedimentos da ANS. Afirma que o magistrado entendeu que
não é caso de urgência, desconsiderando os laudos médicos
acostados, bem como a Súmula no 102 desta Egrégia Corte.
Sustenta que deve iniciar imediatamente o tratamento com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-86.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 3/3
medicamento em referência, e a demora no seu fornecimento
pode levar o ora recorrente a óbito. Ressalta a abusividade
da negativa pelo plano de saúde, destacando a gravidade do
quadro. No mais, aduz que o rol da agência reguladora do
setor é exemplificativo, e que a eficácia do tratamento está
comprovada por estudo científico, requerendo, assim, a
antecipação da tutela recursal, para que o plano forneça, em
48 horas, a medicação prescrita pelo médico responsável pelo
tratamento, sob pena de multa diária.
Foi informado o óbito do agravante, pág. 26.
É o relatório.
2. O presente agravo tinha por escopo a
concessão de tutela para que a agravada custeasse o
tratamento médico-hospitalar de que necessitava o agravante.
Com a notícia de óbito, patente a falta de
interesse recursal superveniente.
3. Com base em tais fundamentos, julga-se
prejudicado o agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC/A303